Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-94.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. O termo a quo dos juros de mora para as obrigações positivas, líquidas e com data de vencimento certo, em regra, é a partir do vencimento do débito, por se tratar de mora ex re (art. 397, caput, do Código Civil e do art. 1o, §1o, da Lei 6.899/1981), e não a contar da citação. 1. 1. Excepcionalmente, é possível a fixação do termo inicial dos acréscimos a partir da apresentação da planilha de cálculo atualizado do débito.
2. Recurso conhecido e provido parcialmente.